Tribunal: TJSP
Processo: 1036294-88.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. CESSÃO DE CRÉDITO DE COTA CANCELADA.
Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Insurgência da ré.
Desnecessária prévia anuência da administradora para cessão de crédito referente à cota de consórcio cancelada. Inaplicabilidade do artigo 13, da Lei 11.795/08 ante a ausência de repercussão para os demais consorciados. Incidência do enunciado no 16, da Seção

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. CESSÃO DE CRÉDITO DE COTA CANCELADA.
Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Insurgência da ré.
Desnecessária prévia anuência da administradora para cessão de crédito referente à cota de consórcio cancelada. Inaplicabilidade do artigo 13, da Lei 11.795/08 ante a ausência de repercussão para os demais consorciados. Incidência do enunciado no 16, da Seção de Direito Privado desse Tribunal.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. Sucumbência majorada.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.